Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA (embargante/agravante), em face da decisão de ID 62085980, em que foi julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Em suas razões (ID 62566875), a embargante aponta omissão no julgado acerca da multa fixada na decisão de ID 34636048 e ao agravo interno. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão e a penalidade aplicada seja analisada pela Turma, bem como visando o prequestionamento da matéria. Sem contrarrazões, conforme certidão ID 63454230. É o relatório. DECIDO. Resta estabelecido no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra decisão judicial em que se vislumbre obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. De início, é importante ressaltar que não foi, no curso do agravo, aplicada multa à parte agravada, mas apenas estipuladas astreintes em caso de descumprimento da decisão liminar, inexistindo, a princípio, obrigação líquida de pagar, o que apenas se observa com o eventual descumprimento. Outrossim, nos termos do artigo 537, §3o do Código de Processo Civil, “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Do dispositivo supracitado, depreende-se que o requerimento de cumprimento provisório da multa independe de ordem judicial específica determinando o seu pagamento. Além disso, as astreintes aplicadas podem ser majoradas ou diminuídas, uma vez que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados” (AgInt no AREsp n. 2.541.597/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Todavia, a sentença proferida nos autos de origem resolveu o mérito da lide, absorvendo a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, que tratava da antecipação dos efeitos da tutela, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento. Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.848.367/SC. PERDA DE OBJETO. 1. Ao julgar o Recurso Especial 1.848.367/SC, conexo a esta Tutela Provisória, a Segunda Turma decidiu: "Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, 'fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito' (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014). (...) Dar continuidade ao debate no Superior Tribunal de Justiça representa antecipação de julgamento de causa ainda não decidida em última instância (art. 105, III, da Constituição Federal), o que encontra óbice na Súmula 735/STF". 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a "decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de objeto" (AgInt na MC n. 23.989/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/11/2020). 3. Pedido de Tutela Provisória julgado extinto sem resolução de mérito, por perda do objeto. Agravo Interno prejudicado. (AgInt no TP n. 2.309/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 6/5/2024.) (destaquei) Outrossim, esvaziado o conteúdo do agrava de instrumento e prejudicado o seu julgamento, resta prejudicado, também, o julgamento do agravo interno, uma vez que interposto contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, posto que também restou prejudicada. Vale consignar, ainda, que para fins de prequestionamento da matéria é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais, segundo Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a ver: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. I - Em relação aos embargos de declaração opostos pelos autores, oacórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os presentes não se prestam para o reexame de matéria julgada.II - Constatada contradição no acórdão ao analisar o pedido de gratuidade de justiça do embargante-réu, acolhem-se os embargos para sanar o vício, sem alteração do resultado do julgamento. III - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.IV - Embargos de declaração dos autores desprovidos. Embargos de declaração dos réus parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.(Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração apenas para julgar prejudicado o recurso de agravo interno. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.